Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-46.2023.8.11.0029
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002054-46.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURIEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 229.425.801-00 (RECORRIDO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRENTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO HÁ PRAZO DIVERSO CONSOANTE A NATUREZA DA PRETENSÃO – TERMO INICIAL QUE FLUI A PARTIR DO RESGATE – FATO GERADOR QUE OCORREU EM 2015 – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 291 E 427 DO STJ – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a ocorrência de error in judicando, porquanto a matéria sub judice não se cinge a cobrança de eventuais prestações não pagas, mas visa a nulidade de cláusula em decorrência de descumprimento contratual, aplicando-se, assim, o prazo decenal, nos termos art. 205, do CC.

2.

Embora a parte agravante aduza que o mérito da demanda discute o inadimplemento contratual, o que se colhe dos autos é que a parte promovente visa
a restituição das diferenças de reserva de poupança que não foram pagas.

3.

Desta feita, considerando que o
termo inicial da prescrição flui a partir do resgate dos valores
, tem-se que a pretensão está prescrita, porquanto o fato gerador ocorreu em 2015.

4.

Incidência das Súmulas n.º 297 e n.º 427 do STJ, bem como da LC n.º 109/2001.

5.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte promovente contra a decisão monocrática proferida por este relator, vinculada ao id. 266384271, a qual acolheu os embargos opostos pela parta promovida (id. 262781280) para
(i)
reconhecer a questão de ordem pública,
(ii)
desconstituir a decisão monocrática negou provimento ao recurso inominado do agravado (id. 259017693) e
(iii)
julgar extinto o feito com resolução de mérito em virtude da ocorrência do instituto da prescrição.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a ocorrência de
error in judicando
, porquanto a matéria
sub judice
não se cinge a cobrança de eventuais prestações não pagas, mas visa a nulidade de cláusula em decorrência de descumprimento contratual, aplicando-se, assim, o prazo decenal, nos termos art. 205, do CC.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório do essencial.

Decido.

A despeito da preliminar suscitada pela parte agravada, tenho que é ausente violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões do recurso com os fundamentos da decisão combatida.

No caso vertente, o recurso de agravo interno apresenta razões de fato e de direito que contrastam e impugnam especificamente a decisão proferida. Diante do exposto,
afasto
a preliminar arguida.

Superadas tais questões, ao mérito.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
presentes os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado, passa-se à análise da controvérsia suscitada pelo agravante.

A percepção desde relator é que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda, se limitando a exaustivamente arguir a respeito de inadimplemento contratual, quando, no caso,
visa a restituição das diferenças de reserva de poupança.

Todavia, tais questões já foram devidamente ponderadas por este juízo, restando suficientemente fundamentadas pela decisão
retro.
Consigne-se que o mero inconformismo da parte não possui o condão para modificar o resultado do julgamento.

Embora a parte agravante insista em sustentar que o mérito recursal discute inadimplemento contratual, sendo, portanto, inaplicável o verbete sumular n.º 291/STJ e n.º 427/STJ,
não é o que se colhe dos autos, na verdade, constata-se que a real pretensão da parte agravante é a discussão sobre o valor a ser percebido a título do plano de previdência privada, valor este que alega ser menor. Em outras palavras, a parte promovente busca a
restituição das diferenças de reserva de poupanças
as quais não foram pagas pela instituição de previdência privada.

Logo, considerando o mérito da ação, aplica-se a referida pretensão o
prazo prescricional de cinco anos
, vez que o
termo inicial
é a partir da data do
resgate dos valores
que compunham o fundo de reserva, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento o qual colaciono em trechos:

RECURSO ESPECIAL N. 466.693-PR (2002/0106876-1)

“ [...]

Também é de se registrar que não há prazo diverso consoante a natureza da pretensão -
se benefício ou restituição de contribuições
- posto que o sistema não permite distinção dessa ordem, em se cuidando de direito originário de uma única relação jurídica.

Acontece, porém, que inobstante o
reconhecimento de que a prescrição é quinquenal
, não há como se atender ao recurso especial.

É que equivocado o raciocínio do recorrente, no tocante ao termo inicial do prazo prescricional.

A autora foi demitida do Banco do Estado do Paraná em 04.06.1992 e recebeu a restituição das contribuições em 19.01.1993, segundo a inicial, não infirmada, no particular.

O que se postula, aqui, é
o recebimento das diferenças, portanto se a restituição foi dada a menor do que o esperado e devido
,
somente a contar dessa data, ou seja, 19.01.1993, é que passou a fluir o prazo prescricional qüinqüenal,
de modo que a ação, ajuizada em 15.01.1997, é tempestiva.

Ante o exposto, conheço do recurso especial, mas nego-lhe
provimento. É como voto.

(
REsp 466693
PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em

07/08/2003, DJ 22/09/2003, p. 335”

(grifo nosso)

Desta feita, considerando que o fato gerador da pretensão – resgate dos valores – da parte autora
ocorreu em 2015,
está
prescrita
referida pretensão, vez que o
ajuizamento
da presente demanda se deu em
23.10.2023
, ou seja,
após oito anos da ocorrência do fato gerador
.

A título de reforço
, colaciona-se abaixo diversos julgados desta e. Turma Recursal e e. TJMT sobre a matéria
sub judice:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SÚMULAS 291 E 427 DO STJ - ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, tratando-se de
pedido de restituição das diferenças de reserva de poupança não pagas pela instituição de previdência privada, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos e tem como termo inicial a data do resgate dos valores que compunham o fundo.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007721-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
(grifo nosso)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SÚMULAS 291 E 427 DO STJ - ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator

(N.U 1064493-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO.
RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. PLANO DE APOSENTADORIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECRETADA
. INVOCAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL. INSUBSISTÊNCIA.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 291.
MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“A prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos de previdência privada é quinquenal, nos termos da Súmula nº 291/STJ”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.683.284/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

2.

Hipótese em que a parte
pretende discutir o valor recebido a título de plano de previdência privada no ano de 2015
, enquanto a ação foi proposta apenas em 2024, amoldando-se aos termos da Súmula 291/STJ (prazo quinquenal).

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1006001-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)
(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
RESERVA DE POUPANÇA
. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Postalis - Instituto de Previdência Complementar contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança, condenando a entidade à aplicação da correção monetária plena sobre depósitos realizados a título de reserva de poupança, conforme índices indicados na inicial. A sentença rejeitou a alegação de prescrição quinquenal e determinou o pagamento integral da atualização monetária dos depósitos, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de aplicação da correção monetária sobre a reserva de poupança está sujeita à prescrição quinquenal; e (ii) estabelecer se os índices pleiteados pelo autor podem ser aplicados em substituição aos índices previstos no regulamento do plano de previdência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para pleitos de diferenças de correção monetária sobre a reserva de poupança não se inicia
enquanto não houver resgate ou devolução a menor das contribuições,
conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência da corte local.
Aplica-se a Súmula 291 do STJ de forma restritiva, considerando inexistente a fluência do prazo prescricional antes do resgate da reserva de poupança.

A ausência de correção monetária plena sobre a reserva de poupança viola o princípio da preservação do poder aquisitivo, considerando que a correção monetária não é um acréscimo, mas um mecanismo de recomposição do valor monetário corroído pela inflação.

A restituição das contribuições efetuadas deve observar índices que reflitam a real desvalorização da moeda, conforme entendimento pacificado na Súmula 289 do STJ, sendo inaplicável a prevalência de índices inferiores estipulados no regulamento do plano de previdência.

O argumento de desequilíbrio atuarial e violação do princípio do mutualismo não prevalece, visto que a jurisprudência já firmou a tese de que os expurgos inflacionários devem ser aplicados às reservas de poupança para assegurar a recomposição integral do valor monetário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para pleitos de diferenças de correção monetária sobre a reserva de poupança inicia-se somente após o resgate
ou devolução a menor das contribuições,
nos termos da Súmula 291 do STJ.

A correção monetária plena, que reflita a real desvalorização da moeda, deve ser aplicada sobre as reservas de poupança, independentemente do índice previsto no regulamento do plano de previdência.

A atualização monetária visa preservar o poder aquisitivo da moeda e não configura enriquecimento sem causa ou violação do pacto contratual.

(N.U 0033477-59.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)
(grifo nosso)

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão de negar provimento ao presente agravo interno manejado.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Embora o presente recurso seja protelatório, tenho que a irresignação da parte agravante não é infundada, motivo pelo o qual deixo de aplicar a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC,

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025